Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727261-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES SOUZA MEDEIROS, HILDA DE BARROS MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ERNANDES SOUZA MEDEIROS e HILDA DE BARROS MEDEIROS contra decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra o BANCO DO BRASIL S/A (ID 38453834). Em suas razões (ID 38664094), alegam a existência de omissão por não terem sido enfrentados os pedidos do agravo de instrumento, além de ter sido indeferido pedido liminar que não foi formulado. Requerem, assim, que sejam sanados os vícios apontados e anulada a decisão embargada. Contrarrazões (ID 38857935). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Conforme se verifica da peça inicial do agravo, consta na primeira página se tratar de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo” (ID 38347165, fl. 1). Considerando que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, restou subentendido que os agravantes pretendiam a antecipação do provimento final do recurso, o que é suficiente para o referido pedido liminar ser analisado. Ademais, não há se falar em omissão quanto a matéria objeto do recurso, porquanto sua análise deverá ser feita pelo Colegiado, e não monocraticamente. Assim, não há omissão a ser suprida. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator